Tribunal: TJMT
Processo: 0008579-40.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008579-40.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA DE MELO TORRES - CPF: 022.349.141-16 (EMBARGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), QUALI ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS (EMBARGANTE), JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES - CPF: 326.098.408-96 (ADVOGADO), QUALI ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0008579-40.2014.8.11.0041

EMBARGANTE
:
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

EMBARGADO
:
VANESSA DE MELO TORRES

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER – PROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – COMPUTO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não verificada contradição no acórdão que manteve
os ônus da sucumbência com percentual computado sobre o valor atualizado da causa, porquanto arbitrados de acordo com a legislação processual.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0008579-40.2014.8.11.0041

EMBARGANTE
:
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

EMBARGADO
:
VANESSA DE MELO TORRES

Proc. referência:
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 0008579-40.2014.8.11.0041, Cód.: 868764 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II - SPE Ltda., contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER – ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA – INSURGÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – RECONVENÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO –
ADIMPLENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – ENTREGA IMEDIATA DA POSSE DO IMÓVEL
–
POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão liminar, proferida em caráter de urgência, para garantir ou antecipar um direito que tem perigo de ser perdido, é uma decisão temporária, pois depende de confirmação por sentença de mérito

Não cabe a rediscussão de tema já decidido anteriormente, em face dos institutos da coisa julgada e da preclusão. Precedentes do STJ.

No caso, restou violada a regra que estabelece como pressuposto processual a demonstração do pagamento das custas, impondo-se a extinção da reconvenção por não estarem satisfeitos os pressupostos processuais.

Configurado o adimplemento substancial do contrato, de quase 90%, mostra-se ato abusivo impedir o ingresso da adquirente no imóvel, máxime a existência de outros meios para a cobrança do suposto débito relativo a juros da obra.

As Embargantes sustentam que o acórdão é contraditório com relação à base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, porquanto o computo sobre o valor da causa é cabível apenas por exclusão, bem assim que no caso é possível mensurar o proveito econômico obtido na presente demanda, que, no seu entender, seria o valor de R$ 8.745,42.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso para que seja sanada a contradição apontada.

Nas contrarrazões o embargado requer que seja negado provimento, bem assim aplicada a multa do art. 1.026 do CPC (Id. 87255489 - pág. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0008579-40.2014.8.11.0041

EMBARGANTE
:
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

EMBARGADO
:
VANESSA DE MELO TORRES

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II - SPE Ltda., contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER – ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA – INSURGÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – RECONVENÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO –
ADIMPLENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – ENTREGA IMEDIATA DA POSSE DO IMÓVEL
–
POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão liminar, proferida em caráter de urgência, para garantir ou antecipar um direito que tem perigo de ser perdido, é uma decisão temporária, pois depende de confirmação por sentença de mérito

Não cabe a rediscussão de tema já decidido anteriormente, em face dos institutos da coisa julgada e da preclusão. Precedentes do STJ.

No caso, restou violada a regra que estabelece como pressuposto processual a demonstração do pagamento das custas, impondo-se a extinção da reconvenção por não estarem satisfeitos os pressupostos processuais.

Configurado o adimplemento substancial do contrato, de quase 90%, mostra-se ato abusivo impedir o ingresso da adquirente no imóvel, máxime a existência de outros meios para a cobrança do suposto débito relativo a juros da obra.

Para as Embargantes o acórdão é contraditório quanto ao computo da base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, porque no caso é possível mensurar o proveito econômico, que, no seu entender, seria o valor de R$ 8.745,42.

No caso, o
acordão impugnado, à unanimidade, manteve a sentença
que
julgou procedentes os pedidos da ação ajuizada pela ora embargada, a fim de condenar as requeridas, aqui embargantes, a entregar à autora o imóvel indicado na inicial, bem como declarou extinta a reconvenção, sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ainda condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da atualizado da causa.

Registra-se, que o acordão foi claro ao consignar que os ônus da sucumbência são devidos pela ré reconvinte e foram arbitrados em conformidade com a legislação processual, portanto, não merece alteração.

Registra-se ainda que o pleito das ora recorrentes, em sede de apelação, é para que os honorários advocatícios fossem fixados por equidade, com base no art. 85 do CPC, hipótese que não se afigura pertinente ao caso, porquanto não se enquadra no parágrafo oitavo do referido dispositivo.

Agora, em aclaratórios, requer que seja considerado o proveito econômico obtido na demanda para a base de cálculo do percentual dos honorários advocatícios.

Como se vê, além da específica questão não ter sido tratada no apelo, a alegação de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

O
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui Embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas e, e
m que pese as alegações das recorrentes, não se verificam os vícios, em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada
.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque, vale dizer, contradição.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, as Embargantes buscam dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Quanto ao pedido da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021